Tribunal: TJDFT
Processo: 0716932-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA À ORDEM LEGAL E OFENSAS A POLICIAIS EM SERVIÇO. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por réu condenado pela prática dos crimes de resistência (art. 329 do CP), desobediência (art. 330 do CP) e lesão corporal (art. 129, caput, e § 12 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a subsunção dos fatos narrados aos tipos penais de resistência, lesão corporal e desobediência; analisar a adequação da reprimenda imposta ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos crimes encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, termo circunstanciado e testemunhos policiais coerentes com as demais provas.
4. A autoria é inconteste, sendo corroborada pelos agentes públicos que conduziram a abordagem, detalhando a recusa do acusado em acatar ordens legais, e a resistência dirigida a eles no exercício de suas funções, ocasionando, inclusive, lesão corporal em um dos policiais.
5. A pena deve ser redimensionada, observando a cominação correta para cada crime, prevista no Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido. Pena Redimensionada.